Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718310-20.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WALLACE ALAN MOURA CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A circunstância de a res furtiva ter sido encontrada em posse do réu em conjunto com os vídeos contidos nos autos e com os depoimentos consistentes das testemunhas e da vítima, constituem provas mais do que suficientes para fundamentar a sentença condenatória pelo crime de furto, não havendo que falar em desclassificação para o crime de receptação. 2. Tendo o laudo pericial concluído que o local do furto teve a porta de vidro de acesso arrombada com o emprego de força, conclusão harmônica com todo o acervo probatório, descabida se mostra a exclusão da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do CP). 3. A mera alegação de violação da cadeia de custódia, sem qualquer elemento probatório concreto que a ratifique, não tem o condão de invalidar a prova, máxime quando ela se mostra corroborada por outras provas carreadas nos autos. 4. A existência de duas ou mais qualificadoras no crime de furto permite a utilização de uma nesse sentido e outra(s) nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base, restando impossibilitada, nestes casos, a fixação da pena-base no mínimo legal. 5. Não há que falar em aplicação da pena no mínimo legal quando o réu é portador de maus antecedentes, reincidente e as circunstâncias do crime se mostraram idôneas a elevar a pena-base. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 158-A e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que ante a insuficiência de prova lícita e apta à comprovação da tipicidade da conduta, o pleito absolutório merece ser acolhido à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 28 da LAD. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A circunstância de a res furtiva ter sido encontrada em posse do réu em conjunto com os vídeos contidos nos autos e com os depoimentos consistentes das testemunhas e da vítima, constituem provas mais do que suficientes para fundamentar a sentença condenatória pelo crime de furto, não havendo que falar em desclassificação para o crime de receptação. (...) Tendo o laudo pericial concluído que o local do furto teve a porta de vidro de acesso arrombada com o emprego de força, conclusão harmônica com todo o acervo probatório, descabida se mostra a exclusão da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do CP).” (vide itens 1 e 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012